Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705532-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: TOP ENGENHARIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por TOP ENGENHARIA EIRELI - ME, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 68837767), a executada esclarece ter firmado acordo com a exequente para “pagamento do montante de R$ 401.454,11, sendo entrada de R$ 145.820,25 e o saldo restante de R$ 255.633,86 vinculado ao faturamento da Executada junto à Prefeitura de Itumbiara-GO". Ao afirmar que o não pagamento à exequente decorreu exclusivamente da inadimplência da Prefeitura de Itumbiara-GO – de modo a caracterizar atraso causado por terceiro – a executada defende não ser cabível a incidência de multa e encargos moratórios sobre o valor exequendo. Argumenta que “Se o contrato expressamente afastou a aplicação de penalidades em caso de atraso causado pela Prefeitura, não pode o Poder Judiciário impor obrigação diversa, sob pena de violação à segurança jurídica e à autonomia privada das partes”. Assim, argúi a nulidade da decisão agravada concluindo que “extrapolou os limites do acordo e modificou sua essência, criando obrigações não pactuadas e contrariando o que foi expressamente ajustado entre as partes”. Aduz também violação ao contraditório, pois não oportunizada a manifestação da executada quanto aos documentos juntados unilateralmente pela exequente que foram utilizados na fundamentação do decisum impugnado. Aponta risco de prejuízo irreversível no prosseguimento da execução de valores não devidos, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga seja cassada a r. decisão e seja determinada "a reabertura da fase de manifestação da Executada sobre os documentos juntados pela Exequente (ID 198475084), assegurando o contraditório e a ampla defesa”. Preparo regular (ID 68837769). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, consoante passo a explicitar. A agravante reitera a tese erigida na impugnação por excesso de execução, a qual não foi acatada pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Nos autos do Agravo de Instrumento no. 0725350-40.2024.8.07.0000, foi exarada decisão pela Egrégia 7a Turma Cível, reformando a decisão de id. 199425559, razão pela qual passo à análise da impugnação apresentada pela parte executada As partes firmaram o acordo de id. 140878197, em 25/10/2022, com o objetivo de pôr fim ao litígio. Na petição de id. 193279429, a parte exequente alegou descumprimento do acordo, afirmando que a executada não realizou os pagamentos conforme pactuado, especialmente em relação às parcelas correspondentes às notas fiscais emitidas após 22/12/2022, requerendo o prosseguimento da execução, com a aplicação de encargos moratórios, multa de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios. Por sua vez, a executada, impugnou os cálculos apresentados pela exequente, alegando que o valor atualizado da dívida não deveria incluir encargos moratórios e multa, pois o descumprimento não seria de sua responsabilidade, mas sim decorrente da falta de pagamento pela Prefeitura de Itumbiara-GO, afirmando que o valor devido seria de R$ 230.435,68, considerando apenas os honorários de 10% (dez por cento), afastada a aplicação de multa, id. 198366350. Em resposta à impugnação, a exequente apresentou nova planilha de cálculos, alegando que a executada não cumpriu com o acordo a partir de 22/12/2022, quando deixou de depositar judicialmente o valor correspondente à Nota Fiscal no 194, requerendo a homologação dos novos cálculos, que totalizam R$ 383.840,75, incluindo encargos moratórios, multa e honorários advocatícios, id. 198475084. É o Relatório. Decido. Inicialmente, registro que o acordo entabulado entre as partes previa a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) e encargos moratórios em caso de descumprimento. Conforme demonstrado pela exequente, a executada deixou de realizar o depósito correspondente à Nota Fiscal no 194, emitida em 22/12/2022, o que configura descumprimento do acordo. A alegação da executada de que o descumprimento decorreu da falta de pagamento pela Prefeitura de Itumbiara-GO não se sustenta, pois o acordo previa que a executada deveria envidar todos os esforços para agilizar o recebimento, mas não a isentava da obrigação de realizar os depósitos judiciais. Ademais, a parte exequente demonstrou que os cálculos apresentados pela parte executada não consideraram o descumprimento do acordo a partir de 22/12/2022, nem a aplicação dos encargos moratórios e da multa de 20% (vinte por cento). A exequente apresentou nova planilha de cálculos, detalhando os valores devidos, incluindo os encargos moratórios, multa e honorários advocatícios, bem como os valores já levantados, no montante de R$ 169,981,17, o que resulta em um saldo devedor no valor de R$ 383.840,75. Assim, os cálculos apresentados pela parte exequente estão em conformidade com o acordo firmado e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NOVA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1820963/SP (TEMA 677). APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. PENHORA DE ATIVOS. PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE MORA. NECESSIDADE. DEDUÇÃO DO SALDO EXISTENTE EM CONTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pelo recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos arts. 1.039 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, a tese estabelecida em julgamento de recurso repetitivo, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada de forma imediata, independentemente do trânsito em julgado do recurso, mesmo que pendente a publicação do acórdão. 2.1. Precedente: A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.(RE 606171 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2017 PUBLIC 03-03-2017). 3. Considerando a plena vigência da nova tese estabelecida no Tema 677 do STJ, deve ser assegurado que Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. 4. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada e, no mérito, provido. Sentença cassada." (TJ-DF 07255938820188070001 1691845, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023) Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório. Intime-se a parte exequente para que junte aos autos novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo a planilha, proceda-se à consulta de bens pelos sistema SISBAJUD.” A executada agravante persiste na tese de excesso de execução ao defender que não houve inadimplência do acordo entabulado entre as partes e, assim, não incidiriam os encargos da mora aplicados nos cálculos da exequente. Buscando reverter a conclusão do juízo a quo quanto à inadimplência do acordo, aduz primordialmente violação ao contraditório em razão de não oportunizada a sua manifestação quanto aos documentos juntados pela exequente – leia-se “Nota Fiscal n. 194 cuja ordem de pagamento foi emitida em 22/12/2022” – que embasou a decisão de rejeição à impugnação. No entanto, apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade do provimento do recurso, senão vejamos. Com efeito, noticiado o descumprimento do acordo e retomado o prosseguimento do feito executivo, a executada impugnou os cálculos da exequente alegando excesso de execução por não incidirem os encargos da mora aplicados, visto não ter incorrido em inadimplência no acordo firmado entre as partes (IDs 193279429 e 198366350 do processo referência). Em resposta, a exequente apresentou a “Nota Fiscal n. 194” como elemento de convicção quanto ao inadimplemento que justificou o acréscimo dos encargos moratórios questionados (IDs 198475084 a 198475090 do processo referência). Em seguida, sobreveio decisão de não conhecimento da impugnação sob o fundamento de inadequação da via eleita (ID 199425559 do processo referência). Desse decisum, a executada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0725350-40.2024.8.07.0000, no qual reiterou a tese erigida na impugnação e defendeu o exame desta para que seja decotado o excesso alegado sem necessidade de manejo de embargos à execução, não tendo, contudo, objetado os documentos já juntados nos autos pela parte exequente a título de prova do inadimplemento do acordo firmado entre as partes. Referido agravo de instrumento foi provido para determinar ao julgador de origem a apreciação da matéria aventada na impugnação aos novos cálculos ofertados pelo credor (acórdão n. 1913419), propiciando a prolação da decisão ora agravada que, reconhecendo ter ocorrido inadimplemento justificador dos encargos de mora impugnados, rejeitou a impugnação da executada. Dito isso, saliento que as razões do presente recurso de agravo reiteram a tese de não inadimplência sem refutar a validade dos documentos juntados pela exequente como prova do inadimplemento, conquanto pudesse e devesse tê-lo feito, se limitando a vindicar prévia oportunidade de manifestação sobre tais elementos de convicção. Nesse contexto, a executada agravante não trouxe qualquer elemento capaz de elidir de plano os documentos que serviram de base à conclusão do julgador de origem que, portanto, não pode ser desconstituída em sede de prelibação sumária. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator